Tribunal: TJDFT
Processo: 0010684-27.2014.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. IDEC. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS MORATÓRIOS. MARCO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. O STJ, em decisão conjunta do REsp. 1.361.800/SP e do REsp 1.370.899/SP, quanto ao julgamento da tese repetitiva, no julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543), firmou o entendimento de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração de mora anterior.

2. Com a incidência dos juros de mora a partir da data da citação na ação de conhecimento, a apuração passa a compreender o período que se inicia em 8.6.1993, quando em vigor o Código Civil de 1916. Assim, em observância ao princípio tempus regit actum, impõe-se a incidência do percentual de 0,5% ao mês para os juros de mora até a vigência do Código Civil atual (11.1.2003), e, a partir de então, a aplicação do índice de 1% ao mês.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.